Tribunal: TJDFT
Processo: 0741399-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741399-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERICO DE BASTOS AGRAVADO: GRUPO SUPPORT DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERICO DE BASTOS contra decisão de ID 171987827 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de GRUPO SUPPORT, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que a decisão é contraditória, uma vez que apontou o descumprimento contratual, mas afirmou ser necessário o contraditório para analisar a abusividade contratual; que o contrato não prevê a exclusão de cobertura em caso de inconsistências no licenciamento. Requer, liminarmente, seja determinado o pagamento de indenização no valor do veículo, o fornecimento de veículo reserva ou o pagamento de aluguel de veículo até o julgamento de mérito, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese sob exame, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de descumprimento contratual por parte do agravante, diante da irregularidade no licenciamento do veículo e da previsão contida no artigo 48 do regulamento interno do programa de proteção automotiva da parte agravada. A parte agravante reconhece o atraso no pagamento do licenciamento do veículo, mas que essa circunstância não representa “sinistro decorrente da inobservância das leis em vigor”. Na resposta ao pedido administrativo (ID 171931176 dos autos de origem), a parte agravada declarou que há expressa previsão regulamentar condicionando o ressarcimento de prejuízos parciais resultantes de colisão à apresentação de cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do veículo, “devendo estar em dia conforme determinam os órgão competentes”, e se verificou que “na data em que ocorreu o evento danoso, dia 26/06/2023, o último CRLV emitido do veículo foi no ano de 2021, em decorrência dos débitos em aberto, ou seja, o associado estava transitando com o veículo de forma irregular”. Há, portanto, clara necessidade de discussão sobre a validade da cláusula inserida no regulamento do contrato firmado entre as partes, a depender do contraditório e da adequada instrução probatória. Não há, neste momento processual, elementos suficientes para ensejar a responsabilização da parte agravada pelo custeio do reparo do veículo ou pelo fornecimento de outro veículo. Imperioso ressaltar, conforme dispõe o artigo 475 do Código Civil, que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer caso, a indenização por perdas e danos. Desse modo, eventual prejuízo experimentado em decorrência da conduta da pessoa jurídica prestadora do serviço é passível de indenização futura. Em conclusão, não se verifica a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 1 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora